Tribunal: TJDFT
Processo: 0751870-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No do Processo: 0751870-03.2025.8.07.0000 PACIENTE: JOAO BERNARDO BASTOS DE SOUZA IMPETRANTE: MICAELA BARBOSA DA SILVA AUTORIDADE: 3a TURMA CRIMINAL DO TJDFT Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Tendo em vista o trânsito em julgado certificado no Id. 79792369, arquivem-se os autos. Brasília, 7 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora